Tribunal: TJDFT
Processo: 0732761-37.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha - GDSXSR Número do processo: 0732761-37.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JULIANA ALMEIDA DE MACEDO COUTO BECKMAN AGRAVADO: RENATA MONTEIRO DE PAULA, VINICIUS DARESI PICOSSE, EDUARDO MACHADO DE CAMPOS ANDRADE SOUZA, REGINA ROSA MONTEIRO DE PAULA DECISÃO INDEFERIMENTO DE ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL Trata-se de agravo de instrumento interposto pela autora contra decisão que, em ação declaratória de nulidade c/c indenização por danos materiais e morais, indeferiu a gratuidade de justiça, determinou a exclusão de documentos e determinou a sua intimação “para esclarecer se promoveu a due diligence, como forma de determinar os riscos da avença, a viabilidade do negócio e o valor de mercado da empresa na época da aquisição”. A autora/agravante alega, em síntese, que: 1) não se pode confundir pessoa física com a pessoa jurídica para concessão da gratuidade da justiça, pois esta tem existência distinta da pessoa de seus sócios, ante o princípio da autonomia patrimonial da sociedade; 2) comprovou com todos os documentos possíveis, que vive uma vida simples e que ganha o suficiente para o seu sustento e de sua família, encontrando-se em um momento de crise financeira; 3) foi intimada para apresentar os comprovantes dos danos materiais alegados na inicial, todavia, ao juntar documentos comprovando o pagamento de perícias, advogados, ações trabalhistas, entre outros, decorrentes do contrato de compra e venda de estabelecimento comercial celebrado com os agravados, teve determinado o desentranhamento dessa documentação; 4) o argumento utilizado pelo Juízo a quo para sequer analisar o pedido de liminar não é razoável, e vai além do que determina a legislação brasileira e o entendimento doutrinário e jurisprudencial, pois o due diligence mencionado na decisão agravada é fundamentação estranha aos argumentos trazidos na exordial. Requer: “a) O recebimento do presente recurso, a ser regularmente processado nesta Corte de Justiça, nos termos dos artigos 1.015 e seguintes do CPC com efeito suspensivo a fim de reformar a r. decisão agravada in totum, para que seja concedido ao Agravante o benefício da gratuidade de justiça, nos moldes preconizados em lei, ante a presença de todos os requisitos necessários para seu deferimento; (...) e) Requer que os documentos acostados na emenda a inicial, ID's 203903064 a 203905345 e 203905346 a 203905367, os quais foram desentranhados por determinação do juízo a quo, sejam reintegrados a lide, como meio de prova do direito alegado; f) a concessão da TUTELA ANTECIPADA - inaudita altera par's, determinando a anulação da CLÁUSULA 4a do contrato avençado, DOS PASSIVOS EXISTENTES ATÉ A DATA DA COMPRA, que aduz que: ‘Os valores de passivos trabalhistas, fiscais, previdenciários, ambientais, comerciais, civis, patrimoniais ou de qualquer outra espécie ou natureza, apurados até a data de 31 de Dezembro de 2022, bem como os posteriores à essa data, que venham a ser exigidos por terceiros sobre o patrimônio ou às atividades ora transferidas, são de exclusiva responsabilidade da COMPRADORA’. E em consequência desta, que os Agravantes sejam responsáveis pelas lides trabalhistas ajuizadas e consequência de sua administração; (...) g) Pugna-se ainda, em antecipação de tutela, pela suspensão dos pagamentos das parcelas para quitação da compra da empresa Amare Odontologia Hospitalar Integrada e Home Care LTDA, sociedade por quotas limitadas, inscrita no CNPJ sob no 24.005.986/0001-50, até a conclusão deste p Sem razão, inicialmente, a agravante. De início, não conheço do agravo de instrumento quanto ao desentranhamento de documentos dos autos, uma vez que não consta do rol do art. 1.015 do CPC essa hipótese de cabimento. E não é o caso de mitigação da taxatividade desse rol porque não há urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão em grau de apelação, pois eventual reconhecimento de cerceamento de defesa pelo tribunal ensejará o retorno dos autos para a produção das provas necessárias. Nesse sentido: “(...) 1. O Superior Tribunal de Justiça - STJ, no julgamento do REsp 1.696.396/MT, pelo rito dos recursos repetitivos (Tema 988), fixou a seguinte tese: "O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação". 2. O STJ reconheceu a possibilidade de admitir agravo de instrumento fora das hipóteses legais, quando a apreciação da matéria for urgente ao ponto de tornar inútil a análise da questão em recurso de apelação. 3. A tese firmada não se amolda ao caso, pois não há urgência, tampouco inutilidade do julgamento da questão por ocasião de eventual interposição de apelação. O art. 1.009 do CPC prevê que não há preclusão dos temas concernentes a decisões não agraváveis, os quais podem ser suscitados em preliminar de apelação eventualmente interposta contra a sentença ou em preliminar de contrarrazões. 4. A decisão saneadora que indefere o desentranhamento de documentos juntados na origem não pode ser revista por interposição de agravo de instrumento, por ausência de cabimento, de risco de dano e de urgência na apreciação do pleito. (...)” (Acórdão 1886736, 07076781920248070000, Relator(a): LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 26/6/2024, publicado no DJE: 18/7/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Também não conheço do agravo de instrumento quanto ao pedido de tutela de urgência para suspensão de cláusula contratual, bem como do pagamento das prestações do contrato, uma vez que, como afirmado pela própria agravante, o pedido de tutela de urgência com esse objetivo não foi sequer analisado pelo Juízo a quo, configurando supressão de instância. Por fim, em relação à gratuidade de justiça, não vislumbro a probabilidade do direito alegado, ao menos nesta sede de cognição sumária. Embora a agravante apresente comprovantes de renda (R$ 6.000,00 + renda variável – ID 200897151 do processo referência), declarações de imposto de renda e extratos bancários condizentes com a gratuidade de justiça requerida, conforme constou da decisão agravada, há elementos nos autos que infirmam a hipossuficiência por ela declarada, especialmente o valor do contrato de compra e venda do estabelecimento comercial (Amare Odontologia Hospitalar, razão social Amare Odontologia Hospitalar Integrada e Home Care Ltda.), celebrado entre as partes, de R$ 840.000,00, em 40 parcelas mensais de R$ 21.000,00, que vêm sendo pagas desde jan/2023. E a agravante, nas suas razões recursais, não tece nenhuma consideração a respeito desse fato, razão pela qual, nesta fase recursal, não é possível o deferimento da gratuidade de justiça. Eventual conclusão em sentido contrário demanda uma análise mais detida da questão e recomenda a instauração do prévio contraditório. Ante o exposto, indefiro, por ora, a antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao Juízo a quo. Intime-se a agravante para, no prazo de 5 dias, recolher o preparo recursal, sob pena de deserção (CPC 101 § 2o). Após, intime-se a parte agravada para contrarrazões. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator